Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado a transeunte. Celular. furto qualificado pelo emprego de fraude. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Valor probatório. Improcedência das teses defensivas de absolvição, desclassificação para receptação e continuidade delitiva. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de roubo (art. 157, § 2o, do Código Penal) e furto qualificado pelo emprego de fraude (art. 155, § 4o, II, do Código Penal). Consta que o acusado, trajando farda do Exército e simulando portar arma de fogo, abordou a vítima, subtraindo-lhe o celular e o cartão bancário habilitado para pagamento por aproximação. Após o roubo, o réu utilizou o cartão em diversas transações totalizando cerca de R$ 700,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de roubo e furto qualificado; (ii) verificar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de receptação (art. 180 do Código Penal); e, (iii) determinar se os delitos configuram continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) ou condutas autônomas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima tem especial relevância probatória em crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como reconhecimentos formais, registros e confissão extrajudicial.

4. Se o conjunto probatório demonstra, de forma harmônica, que o apelante abordou a vítima mediante grave ameaça, utilizando simulacro de arma, subtraindo-lhe o celular e, posteriormente, o cartão bancário para uso indevido, confirma-se as condutas descritas na denúncia.

5. Como o reconhecimento pessoal realizado pela vítima foi seguro, espontâneo e coincidente com as características físicas e vestimentas descritas no momento do fato, reforça-se a autoria delitiva.

6. A confissão do acusado na fase policial, ainda que parcial, corrobora os depoimentos e os demais elementos de prova, conferindo robustez à condenação.

7. A tese de desclassificação para o crime de receptação não encontra amparo quando a prova evidencia que o apelante foi o autor direto do roubo e do subsequente uso fraudulento do cartão, inexistindo dúvida quanto à autoria dos delitos patrimoniais.

8. O reconhecimento da continuidade delitiva é incabível, porquanto o uso do cartão bancário constitui conduta autônoma, com dolo independente, caracterizando crime distinto (furto qualificado), e não mero exaurimento do roubo.

9. As circunstâncias dos fatos demonstram pluralidade de desígnios e independência entre as ações, afastando a incidência do art. 71 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.